Tribunal: TJDFT
Processo: 0721089-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MARCO DE EXIGIBILIDADE. FIXAÇÃO.
I. CASO EM EXAME. 1.1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que fixou os alimentos provisórios a partir da citação do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.1. A questão em discussão consiste em verificar se os alimentos provisórios fixados são exigíveis desde a publicação da decisão que os fixou ou a partir da citação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.1 O artigo 4o da Lei no 5.478/68 (Lei de Alimentos) prevê que são devidos desde a data da sua fixação, e não da citação do alimentante
IV. DISPOSITIVO E TESE. 4.1. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. O marco inicial de exigibilidade dos alimentos provisórios é a data da publicação da decisão que os fixar.”